Tribunal: TJMT
Processo: 0001166-44.2015.8.11.0007
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001166-44.2015.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), COMERCIAL DE MADEIRAS PARAISO DO NORTE LTDA - ME - CNPJ: 07.086.716/0001-00 (APELADO), ERIANE DE PAULO DE BARROS - CPF: 041.919.671-42 (APELADO), LUCILENE DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 033.505.281-98 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PRÉVIA - REALIZADA - ARTIGO 485, III, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, firmado em sede de recurso repetitivo,
é possível a extinção do processo executivo por inércia do exequente quando, devidamente intimado, o mesmo deixa de promover os atos para o efetivo andamento do feito, configurando o abandono da causa.

2.
Uma vez que o ente público, devidamente intimado para se manifestar nos autos, permaneceu inerte
por mais de 04 (quatro) meses,
sem qualquer manifestação e/ou impulso processual, deve ser extinto o processo, nos termos do art. 485, III, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0001166- 44.2015.8.11.0007 (cód.122904), proposta em desfavor de Comercial de Madeiras Paraíso do Norte Ltda – ME e Outros, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, §1o, do CPC.

Em suas razões recursais o apelante alega, em síntese, que para ser extinto o processo por abandono há necessidade de se intimar a parte autora pessoalmente para suprir a falta em cinco dias, nos termos do art.485, §1o, do CPC.

Aduz que se manifestou à fl. 35 (id.

24263491), requerendo o regular prosseguimento do feito, o que não foi considerado pelo magistrado.

Sustenta que a extinção do processo não pode ser decretada de ofício pelo magistrado, uma vez que depende, para sua adequada formalização, de pedido expresso da parte contrária, o que não ocorreu na hipótese.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença combatida (págs.01/07 – id.n.

24263498).

Sem contrarrazões.

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso

visando à reforma da sentença que, nos autos de ação de execução fiscal, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, §1o, do CPC.

Do exame dos autos, é possível verificar que o feito tramitou da seguinte forma:

A Fazenda Pública ajuizou execução fiscal,
em 05/03/2015
, visando receber dívida oriunda da Certidão de Dívida Ativa no 201412216, no montante de
R$59.800,16
(cinquenta e nove mil e oitocentos reais e dezesseis centavos) (págs.01/04- id.

24262972).

O despacho de citação foi proferido
em 17/03/2015
, contudo, a citação do executado, ora apelado, restou infrutífera, consoante certidão do Oficial de Justiça (págs.01/02-id. n.

24262974, págs.01/04 –id.n.24262984, pág.01-id. n.

24262985).

Em
27/01/2016
o exequente-apelante foi intimado para manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça, contudo, deixou transcorrer o prazo, sem nada requerer (pág.01- id. n.

24262987, pág.01-id.n.

24263488).

Em
10/08/2017
o apelante foi novamente intimado mediante carga dos autos, a fim de manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias, porém, quedou-se inerte (pág.01-id.n.

24263489, págs.01/02-id.n.

24263490)

Em
06/12/2017
o apelante manifestou intempestivamente às fls. 35/37-id.n. 24263491, consoante certidão lavrada pela gestora judicial (
04/10/2018
) (pág.01-id.n.

24263494).

Sobreveio, então, sentença ora recorrida, por meio do qual o Juízo de origem julgou extinto o feito sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, III, §1o, do CPC (págs.01/02- id.n.

24263495).

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, contudo, conclui-se que o apelo não merece provimento, na medida em que, de acordo com a doutrina e a jurisprudência, acarreta a extinção do processo executivo o seu abandono pelo exequente, por mais de 04 (quatro) meses, sem a promoção dos atos e diligências que lhe competem.

Com efeito, de acordo com a
certidão subscrita pela Gestora Judicial
, os autos foram encaminhados ao apelante em
27/01/2016, bem como em 10/08/2017
, contudo, não houve qualquer manifestação de sua parte (pág.01- id.n.

24263488, págs.01/02-id.n.

24263490)

Assim, verifica-se que foram cumpridos pelo Juízo de primeiro grau os requisitos exigidos para extinção do processo com base no art. 485, III, do CPC, pois a Fazenda Pública se quedou inerte após instada pelos meios legais a se manifestar a respeito da continuidade do feito.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é cabível a extinção do processo executivo fiscal, por abandono da causa, ante a inércia do credor em promover os atos e diligências que lhe compete, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA DEMONSTRAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PARTE QUE SE MANTÉM INERTE
.

1.
Em se tratando de execuções não embargadas, a jurisprudência do STJ vem firmando entendimento sobre a possibilidade de extinguir o feito sem resolução do mérito ex officio, por abandono do polo ativo, quando se mantiver a parte inerte, independentemente de requerimento da parte adversa
.

2.
Hipótese em que o autor, ora agravante,

foi intimado para manifestar interesse no prosseguimento da Execução Fiscal no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do feito nos termos do § 1o do inciso III do art. 267 do Código de Processo Civil
.

3. O prazo em questão é peremptório, razão pela qual deve ser observado. Uma vez ultrapassado, indiscutível a inércia da parte. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1710652/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 16/11/2018)
g.n.

No mesmo sentido, colaciono julgado desta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo
:

APELAÇÃO —
EXECUÇÃO FISCAL
—
ABANDONO DA

CAUSA — CONSTATAÇÃO — INTIMAÇÃO PRÉVIA
—
REALIZAÇÃO
— EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Correta a extinção do processo por abandono da causa, ante a inércia do apelante, que, mesmo intimado a dar prosseguimento ao processo, não se manifestou, consoante disposto no artigo 267, § 1o, do Código de Processo Civil derrogado
. Recurso não provido.”
(Ap 47392/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/06/2017, Publicado no DJE 04/07/2017) g.n.

Portanto, tendo sido observados os requisitos da lei processual civil para extinção do feito, correta a sentença que o extinguiu sem resolução de mérito.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo-se incólume a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020